Tribunal: TJDFT
Processo: 0806500-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação material e moral. Transporte terrestre rodoviário. Cancelamento unilateral de viagem. Erro reconhecido. Aquisição de bilhetes aéreos. Vontade deliberada dos consumidores. Falha do serviço. Danos morais indenizáveis. Valor módico. Majoração cabível. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral decorrente de cancelamento unilateral de passagem de transporte rodoviário de passageiros. Narram os autores que compraram passagem de ônibus saindo de São Paulo no dia 07.01.2023 às 20h do Shopping Eldorado, com destino à Brasília em 08.01.2023 às 11h:30min. No entanto, no dia da partida, quando já se encontravam no shopping, por volta das 18h:30min, receberam mensagem da ré informando do cancelamento da viagem com sua realocação em outro ônibus (empresa Catedral) com saída no terminal rodoviário do Tietê às 20h.
2. Narram nos autores que apressadamente se dirigiram para o novo local de embarque, mas lá chegando foram informados de que a empresa Catedral não dispunha de ônibus neste itinerário e horário. Assim, tentaram contatar a ré para a solução do impasse, sem sucesso, motivo pelo qual se hospedaram em um hotel até que conseguissem replanejar a viagem.
3. Relatam que, apesar de inúmeras tentativas com a ré, não havia ônibus disponível para os dois passageiros no dia seguinte, 08.01.2023, e como ambos precisavam estar em Brasília/DF no dia 09.01.2023 compraram passagem aérea para o deslocamento. Assim pedem reparação material referentes às passagens rodoviárias não utilizadas (R$ 760,00); transporte de aplicativo para o Terminar do Tietê (R$ 150,00); despesas de hospedagem no hotel (R$ 280,00); despesas com alimentação (R$ 400,00) e, finalmente, com as passagens aéreas (R$ 3.760,00).
4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à indenização material de R$ 759,80 (pelo serviço de transporte terrestre não prestado); restituição dos valores despendidos com o transporte de carro (Uber), do Shopping Eldorado até à rodoviária do Tietê, no montante de R$ 54,76; bem como com a diária de hospedagem, no valor de R$ 280,15. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado onde pretendem a majoração dos danos (materiais e morais) conforme inicial.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: i) tem lugar para a reparação material integral como pretendida; se tem lugar a majoração da reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. É incontroverso nos autos a falha do serviço da ré consistente no cancelamento da viagem em decorrência de erro da própria empresa, a justificar a reparação material dos autos. No entanto, é de se ressaltar que a opção dos autores em realizar a viagem por outro modo (avião) decorreu de vontade deliberada dos consumidores, porquanto os recorrentes assumiram o ônus da escolha da solução alternativa, desvinculando a responsabilidade da companhia ré pelos custos decorrentes de sua própria iniciativa. Dessa forma, não se pode imputar à ré o ônus do ressarcimento das passagens aéreas.
7. Ademais, a reparação material pressupõe a prova efetiva do prejuízo sofrido e, ausente a comprovação dos gastos com alimentação, estes também não merecem ressarcimento.
8. De outro lado, considerando-se o conjunto das alegações, especialmente o erro reconhecido pela própria ré (ID Num. 71919366 - Pág. 1 e ID Num. 71919375 - Pág. 14 que repercutiu na falha da prestação do serviço, fazendo com que os autores tivessem que se deslocar em exíguo espaço de tempo entre dois locais de embarque diferentes, em cidade conhecida pelo trânsito caótico, e, ainda assim, serem privados da viagem, a despeito dos esforços empreendidos, entendo que o valor da indenização por danos morais merece ser majorado.
9. Atento ao caráter pedagógico-punitivo da medida, aliado às considerações acima, majoro o valor da indenização para R$ 2.000,00 para cada autor, o que equivale o valor de R$ 4.000,00.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido
para reformar parcialmente a sentença apenas para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para cada autor, para R$ 2.000.00, o que alcança a importância de R$ 4.000,00. permanecem inalterados os demais termos da sentença.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.